Tribunal: CARF
Processo: 18088.720441/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18088.720441/2011-35
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.699 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUÁRIA SANTA CLARA DE DOURADO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
SÚMULA CARF 119.
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2402-004.347, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: cálculo da multa mais benéfica
ao contribuinte. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720441/2011-35
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720441/2011-35

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
[...]
MULTA DE MORA.
Aplica-se aos processos de lançamento fiscal dos fatos geradores ocorridos antes da
vigência da MP 449 e declarados em GFIP o artigo 106, inciso II, alínea "c" do CTN
para que as multas de mora sejam adequadas às regras do artigo 61 da Lei no 9.430/96.
No caso da falta de declaração, a multa aplicável é a prevista no artigo 35 da Lei no
8.212, de 24/07/91 limitada a 75%, nos percentuais vigentes à época de ocorrência dos
fatos geradores.
GFIP.
OMISSÕES.
INCORREÇÕES.
INFRAÇÃO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
Em cumprimento ao artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN, aplica-se a penalidade
menos severa modificada posteriormente ao momento da infração.
A norma especial prevalece sobre a geral: o artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991 traz regra
aplicável especificamente à GFIP, portanto deve prevalecer sobre as regras no artigo 44
da Lei n° 9.430/1996 que se aplicam a todas as demais declarações a que estão
obrigados os contribuintes e responsáveis tributários.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
para que seja aplicada a multa de mora nos termos da redação anterior do artigo 35 da
Lei 8.212/1991, limitando-se ao percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei no
9.430/1996 e para adequação ao artigo 32A da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 a multa por
descumprimento de obrigação acessória, caso mais benéfica, vencida a conselheira
Luciana de Souza Espíndola Reis que mantinha ambas as multas.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- deve ser aplicado o disposto no inciso I, do art. 4o da Instrução Normativa 971/9, que
determina a comparação entre os seguintes valores para aferição da multa mais benéfica
ao sujeito passivo: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação
principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei
no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, nos
moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à
Lei no 11.941, de 2019; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial e apresentou contrarrazões, nas quais pediu o seu desprovimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento,
de forma que o recurso deve ser conhecido.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.699 - CSRF/2a Turma
Processo no 18088.720441/2011-35

2
Retroatividade benigna
Discute-se nos autos como deve ser mensurada a retroatividade benigna das
multas por descumprimentos de obrigações principal e acessória, previstas pela Lei 11941/2009.
Pois bem. A tese recursal da retroatividade benigna está de acordo com a Súmula
CARF 119, pois, no caso concreto, houve o descumprimento de ambas as espécies de obrigações
tributárias, de forma que o recurso fazendário deve ser provido, nos termos do citado enunciado:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal
e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para determinar que a retroatividade benigna seja aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital